Tribunal: TJDFT
Processo: 0755006-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755006-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GERALDO PROCOPIO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BRADESCO SA, tendo por objeto a r. decisão do i. juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 1a Vara Cível de Ceilândia proposto por si em face de GERALDO PROCOPIO LEITE, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG, nos seguintes termos (ID 179275078 dos autos originais): “Busca o exequente que sejam expedidos ofícios à SUSEP e CNSEG, a fim de que seja realizada consulta acerca da existência de ativos financeiros existentes em nome do executado, contudo, desde meados do ano de 2017 as pesquisas realizados via SISBAJUD fazem busca nos ativos financeiros, razão pela qual indefiro o pedido de ID 178930103. Além disto, correta é a premissa de que, no interesse de agir, se situa a utilidade e necessidade da intervenção do Estado, por meio do Poder Judiciário, sem a qual a parte não alcançaria o seu propósito. Contudo, a atuação da jurisdição é sempre supletiva e substitutiva das partes. Assim, indique o credor, no prazo de 05 dias bens do devedor passíveis de penhora.” Em suas razões recursais (ID 54728768), o agravante afirma que já foram realizadas diversas medidas para tentar localizar bens do devedor (Sisbajud, Renajud, Infojud, Ofício junto à Secretária de Fazenda do Distrito Federal, E-RIDF, entre outros), contudo não obteve êxito em localizar bens passíveis de penhora. Menciona que a expedição dos ofícios coaduna com o princípio da efetividade da execução. Alega que a execução deve prosseguir observando os interesses do credor. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo de cautelar para determinar a realização das pesquisas. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que as consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e SNIPER mostraram-se infrutíferas. A parte fez busca de imóveis nos cartórios locais, igualmente sem sucesso. O valor da dívida executada é elevado, no importe de R$ 149.552,42 (cento e quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Por outro lado, os ofícios solicitados podem indicar bens passíveis de penhora. Além disso, as informações solicitadas não podem ser obtidas diretamente pelo exequente. Nesse contexto, observando que o valor da execução é elevado, bem como que há o dever de cooperação e que já foram esgotadas outras medidas visando localizar bens do devedor, entendo, que devem ser expedidos os ofícios à SUSEP e CNSEG. Nesse sentido tem sido a orientação do egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1670340, 07394662220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CVM, À SUSEP E Ao CNSEG. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 3. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. 4. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. 5. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) 7. Recurso provido. (Acórdão 1370258, 07152668220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A SUSEP, CNSEG e BRASILPREV. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTADAS PELO CREDOR. CONSULTAS AOS RENAJUD, INFOJUD E RENAJUD INFRUTÍFERAS. RECURSO PROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1300296, 07254511920208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em juízo de cognição superficial, vislumbro a probabilidade do direito afirmado em relação aos pedidos pleiteados. O perigo da demora também está presente, uma vez que se trata de execução de alta quantia, sendo que postergar a realização das medidas acima mencionadas, poderá acarretar a dilapidação dos bens, o que tornará as medidas infrutíferas se realizadas a posteriori. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo e a cautelar postuladas para determinar a expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora